Tribunal: TJES
Processo: 0009280-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009280-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEIDISON RODRIGO NUNES VIEIRA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de negócio jurídico, restituição imediata de valores e indenização por danos morais, em ação movida contra administradora de consórcios.

2. O apelante alega ter sido vítima de publicidade enganosa e promessa verbal de contemplação imediata condicionada ao pagamento de entrada, sustentando que a confirmação de ciência dos termos contratuais em checagem pós-venda (áudio) ocorreu mediante instrução de prepostos da ré para agilizar o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao apelante ante a impugnação da parte recorrida; e (iii) saber se está configurado vício de consentimento (erro ou dolo) capaz de anular o contrato de consórcio, diante da suposta promessa de contemplação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo sua tese à motivação decisória.

5. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação efetiva da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos legais, não bastando a mera impugnação genérica desacompanhada de prova da capacidade financeira do beneficiário.

6. A existência de advertência contratual ostensiva, grafada em destaque, sobre a inexistência de garantia de data de contemplação, corroborada por confirmação inequívoca do consumidor em contato de pós-venda, afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação.

7. A restituição de valores em caso de desistência de grupo de consórcio não se dá de forma imediata, devendo ocorrer mediante contemplação da cota excluída ou em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento firmado em sede de recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A alegação de promessa de contemplação imediata não enseja a anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento quando houver advertência expressa e clara no instrumento contratual e confirmação do consumidor, em auditoria pós-venda, de que não recebeu garantias de data para o recebimento do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.010; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/08/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por GLEIDISON RODRIGO NUNES VIEIRA (Id. 17324679), visando a reforma da r. sentença de Id. 17324676, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Restituição e Indenizatória ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando o autor aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) que foi vítima de publicidade enganosa e falha no dever de informação, tendo sido atraído por anúncio que sugeria facilidade na aquisição de veículo para trabalho; (b) que houve promessa verbal de contemplação imediata condicionada ao pagamento da entrada, o que configura vício de consentimento (erro substancial e dolo); (c) que a gravação de áudio apresentada pela Ré, na qual ele nega a promessa de contemplação, não reflete a realidade, pois foi instruído pelos vendedores a responder dessa forma, sob pena de burocratizar o processo; (d) a necessidade de anulação do negócio jurídico com a restituição imediata dos valores (R$ 1.709,20) e a condenação da empresa ao pagamento de danos morais, citando precedentes de outros tribunais contra a mesma requerida.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 17324683), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e a impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade do contrato, a clareza das cláusulas de advertência e a força probante da checagem pós-venda (áudio), requerendo a manutenção da sentença e a aplicação do Tema 312 do STJ quanto à forma de restituição.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009280-60.2019.8.08.0024

APELANTE: GLEIDISON RODRIGO NUNES VIEIRA

APELADA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, o cerne da controvérsia reside na verificação da existência de vício de consentimento (erro ou dolo) capaz de anular o negócio jurídico celebrado, decorrente de suposta promessa de contemplação imediata feita por preposto da administradora de consórcios.

Inicialmente, contudo, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas pela Apelada.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo não merecer acolhida.

Da leitura das razões recursais externadas na peça de insurgência, verifica-se que a parte recorrente impugnou os fundamentos da sentença, contrapondo a tese do juízo
a quo
(validade do contrato e prova do áudio) com a tese de induzimento a erro e instrução para mentir na checagem, o que satisfaz a predileção do art. 1.010 do CPC.

Assim, impõe-se a rejeição da questão suscitada.

Melhor sorte não assiste à Apelada quanto à impugnação à gratuidade de justiça.

É cediço que a revogação do benefício da gratuidade de justiça, por impugnação da parte contrária, exige a comprovação da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ônus que incumbe à parte impugnante e do qual a Apelada não se desincumbiu.

A mera alegação genérica de capacidade financeira, desacompanhada de elementos probatórios concretos (como a demonstração de patrimônio vultoso ou renda elevada), não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova documental trazida pela Apelada que demonstre a existência de capacidade econômica do Apelante capaz de suportar os encargos processuais, impõe-se a manutenção do benefício concedido em primeiro grau.

Ultrapassadas as questões processuais, passo ao exame da questão substancial debatida nos autos.

Conforme delineado, pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o contrato possui cláusulas claras e destacadas informando a inexistência de garantia de data de contemplação e, principalmente, porque a prova oral (gravação de pós-venda) demonstrou que o autor, ao ser indagado pela administradora, negou a existência de promessa extracontratual.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, que a sentença desconsiderou a publicidade enganosa e que a confirmação dada no áudio foi fruto de orientação dos vendedores da apelada para "agilizar" o processo, mantendo-se, assim, o vício de vontade.

No caso
sub examine
, observa-se que, a despeito das alegações autorais, a prova documental e oral produzida nos autos milita em favor da validade do negócio jurídico.

O Contrato de Adesão firmado pelo Apelante (Id. 17324645 - autos de origem) contém advertências expressas, em negrito e letras garrafais, logo abaixo do campo de assinatura, com os dizeres: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Ademais, a Apelada acostou aos autos o áudio da ligação de checagem pós-venda (transcrição no Id. 17324651), realizada por funcionário do setor de controle de qualidade, em momento posterior à venda e sem a presença do vendedor. Na referida gravação, ao ser questionado de forma direta e objetiva se houve promessa de contemplação ou garantia de data, o Apelante respondeu negativamente e confirmou ter lido o contrato.

A tese defensiva do Apelante, de que teria sido "instruído a mentir" nessa ligação para não burocratizar o processo, carece de qualquer respaldo probatório, cuidando-se de mera alegação desprovida de amparo, incapaz de desconstituir a força probante de um documento formalmente assinado e de uma declaração de vontade gravada em áudio.

Ademais, penso revelar-se escorreita a conclusão do douto magistrado
a quo
ao ponderar que “
a prova oral produzida pelo autor não apenas falhou em desconstituir a robusta prova documental e de áudio da ré, como também se mostrou contraditória, reforçando a convicção de que o demandante tinha plena ciência da natureza do negócio que estava a celebrar
”.

Ora, ao tentar justificar sua declaração anterior alegando que foi "instruído a mentir", o Apelante acaba por revelar que tinha plena ciência de que a promessa de contemplação imediata não era uma prática regular ou contratualmente amparada. Se assim não fosse, não haveria razão para omitir tal informação da própria administradora no momento da checagem de segurança.

Essa contradição na narrativa autoral reforça a convicção de que o demandante tinha ciência da natureza do negócio que estava a celebrar (consórcio) e de suas regras (sorteio e lance), optando por aderir ao grupo ciente dos riscos inerentes. A tentativa de invalidar o negócio posteriormente, sob a alegação de vício de vontade, esbarra na própria conduta do consumidor, que confirmou a regularidade da contratação quando instado a fazê-lo.

Assim, não há como acolher a tese de vício de consentimento, porquanto o acervo probatório demonstra que o autor foi devidamente informado sobre as regras do sistema de consórcio, em especial sobre a ausência de garantia de data para a contemplação.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de advertência contratual clara e a confirmação inequívoca do consumidor em contato pós-venda afastam a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a administradora do consórcio garantiu a contemplação ao apelante ou o reembolso imediato dos valores pagos; (ii) verificar se houve publicidade enganosa que ensejasse indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a procedência da demanda depende da comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O contrato firmado prevê expressamente que não há garantia de data de contemplação, conforme cláusula específica e advertência destacada ao lado da assinatura do consorciado.

5. O apelante não apresentou provas de que recebeu promessa firme de contemplação ou reembolso imediato, tampouco demonstrou que houve publicidade enganosa.

6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), fixou tese no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo devida restituição imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contemplação em consórcio depende de sorteio ou lance e não pode ser garantida por promessa verbal em desconformidade com o contrato, salvo prova em contrário.

2. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo estabelecido pelo contrato e pela legislação vigente, não sendo exigível reembolso imediato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 46 e 54; Lei nº 11.795/08; Circular BACEN nº 3.432/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010.

(TJES - Apelação Cível nº 0002311-34.2020.8.08.0011; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.05.2025)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. GRATUIDADE MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da declaração de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, cabe àqueles que a impugnam o ônus de fazer prova das condições financeiras do declarante. Ausentes provas de capacidade econômica do declarante, deve ser mantida a gratuidade concedida. Impugnação rejeitada;

2. O apelante apresenta de forma suficiente e coerente as razões de impugnação da sentença, manifestando de forma expressa a pretensão de reforma por reputar não valoradas adequadamente as provas apresentadas quanto à publicidade enganosa, pugnando, inclusive, pela desconsideração do áudio em que se baseou o magistrado. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada;

3. O magistrado analisou a demanda nos exatos limites dos pedidos constantes da inicial, inclusive quanto à pretensão de anulação do contrato de consórcio e respectiva restituição de valores, rejeitando o pedido de danos morais. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

4. Ainda que a relação jurídica seja de evidente natureza consumerista, em que resguardado ao consumidor a facilitação da prova, a empresa se desincumbiu de seu ônus, demonstrando que o recorrente foi previamente esclarecido sobre as condições do contrato, notadamente quanto a ausência de garantia de contemplação imediata, de modo que não houve demonstração da publicidade enganosa para justificar eventual reparação por danos morais;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000600-49.2021.8.08.0050; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

Deste modo, deve ser mantida a sentença neste particular.

O mesmo se pode concluir em relação à pretensão de restituição dos valores pagos.

Decerto que a devolução das quantias pagas pelo consorciado desistente deve seguir a sistemática dos artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008 e a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS (Tema 312). Ou seja, a restituição dar-se-á mediante contemplação da cota excluída em sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, com as devidas deduções contratuais (taxa de administração e multa penal, se prevista e comprovado prejuízo ao grupo).

Por fim, quanto aos danos morais, ausente a conduta ilícita da Apelada, uma vez que a frustração do Apelante decorreu de sua própria interpretação equivocada ou da tentativa de obter vantagem não contratada, não há dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.